Tribunal: TJBA
Processo: 8054277-72.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054277-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO RELATIVA A CONCURSO PÚBLICO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de ação ordinária com pedido liminar que discute o prosseguimento de candidato em concurso público, originalmente ajuizada perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, que declinou da competência para os Juizados Especiais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se ações judiciais envolvendo concursos públicos, mesmo com valor atribuído à causa inferior a sessenta salários mínimos, podem ser processadas e julgadas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, à luz da Lei nº 12.153/2009 e da jurisprudência consolidada deste Tribunal. III. Razões de decidir O interesse coletivo, direto ou indireto, presente nas demandas relativas a concursos públicos, afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme o art. 2º, §1º, I, da Lei nº 12.153/2009 e o Enunciado nº 49 do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais. Demandas que discutem etapas de concurso público possuem complexidade incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade, norteadores do microssistema dos Juizados Especiais. O valor simbólico da causa, usualmente atribuído nestas demandas, não representa expressão patrimonial aferível de modo objetivo, sendo inapto para fixar a competência dos Juizados. Jurisprudência reiterada do TJBA reconhece a competência das Varas da Fazenda Pública para julgamento de tais causas, mesmo quando o valor da causa esteja dentro do limite legal dos Juizados. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado procedente. Reconhecida a competência do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §1º, I; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC 8007090-73.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 05.08.2021; TJBA, CC 8026671-11.2020.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 05.08.2021; TJBA, CC 8021740-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 07.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054277-72.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar PROCEDENTE o conflito para declarar o JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR competente para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07